Tribunal: TJPA
Processo: 0003426-87.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-07-07

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§3Âº, SEGUNDA PARTE, DO CÃDIGO PENAL, C/C 70, DO MESMO CÃDIGO â PENA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 70 (SETENTA) DIAS MULTA, REGIME FECHADO â PUGNA APELANTE PELO RECONHECIMENTO DA CONFIÃÃO ESPONTÃNEA EM 1/6 â InocorrÃªncia. NÃ£o hÃ¡ que se falar aumento do quantum da fraÃ§Ã£o aplicada na sentenÃ§a condenatÃ3ria, uma vez que nÃ£o hÃ¡ critÃ©rios e parÃ¢metros estabelecidos em lei para a aplicaÃ§Ã£o de diminuiÃ§Ã£o ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, devendo o Magistrado fixar o patamar de forma discricionÃ¡ria, primando pela razoabilidade e proporcionalidade, o que fez no caso em tela, jÃ¡ que se atenuasse a reprimenda em 1/6, a mesma que teve a pena base aplicada em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o, restaria abaixo do mÃnimo legal, infringindo assim, a SÃºmula 231 do STJ, em que a incidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JOELSON CORREA CASTRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003426-87.2018.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL, C/C 70, DO MESMO CÓDIGO - PENA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 70 (SETENTA) DIAS MULTA, REGIME FECHADO - PUGNA APELANTE PELO RECONHECIMENTO DA CONFIÇÃO ESPONTÂNEA EM 1/6 - Inocorrência. Não há que se falar aumento do
quantum
da fração aplicada na sentença condenatória, uma vez que não há critérios e parâmetros estabelecidos em lei para a aplicação de diminuição ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, devendo o Magistrado fixar o patamar de forma discricionária, primando pela razoabilidade e proporcionalidade, o que fez no caso em tela, já que se atenuasse a reprimenda em 1/6, a mesma que teve a pena base aplicada em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, restaria abaixo do mínimo legal, infringindo assim, a Súmula 231 do STJ, em que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JOELSON CORREA CASTRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003426-87.2018.8.14.0401
R e l a t ó r i o

JOELSON CORREA CASTRO, interpôs o presente recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta dos autos que no dia 05 de janeiro de 2017, Joelson Correa Castro, juntamente com outro comparsa, tomou de assalto as vítimas Antônio Ricardo Vilaça Vanetta e seu filho Pietro Ricardo Oliveira Vanetta, ceifando a vida deste último.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou JOELSON CORREA CASTRO, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §3º, segunda parte, do CP, em concurso formal próprio, fixando-lhe a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante se insurge apenas quanto a dosimetria da pena, requerendo o aumento do
quantum
referente a redução pela atenuante da confissão espontânea, para que seja diminuída em 1/6, alegando que a diminuição em 06 (seis) meses, procedido pelo magistrado, é desmotivado, desarrazoado e desproporcional. Ao final, o prequestionamento da matéria arguida.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de diminuir 1/6 da pena, pela atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o assistente de acusação, pugnou pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantido o
quantum
aplicado pelo juízo
a quo.

A Procuradoria de Justiça, requer o provimento recursal, para que a confissão espontânea seja aplicada no patamar de 1/6 da pena base aplicada ao caso concreto.

É o relatório.

A revisão Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pelo aumento do
quantum
referente a redução pela atenuante da confissão espontânea, para que seja diminuída em 1/6. Ao final, o prequestionamento da matéria arguida.

Não há que se falar em aumento do
quantum
da fração aplicada na sentença condenatória, uma vez que não há critérios e parâmetros estabelecidos em lei para a aplicação de diminuição ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, devendo o Magistrado fixar o patamar de forma discricionária, primando pela razoabilidade e proporcionalidade, o que fez no caso em tela, já que se atenuasse a reprimenda em 1/6, a mesma que teve a pena base aplicada em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, restaria abaixo do mínimo legal, infringindo assim, a Súmula 231 do STJ, em que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, CAPUT DO CP - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - CULPABILIDADE DO AGENTE - SÚMULA 23 DO TJPA - APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE EM PATAMAR MAIOR - IMPROCEDÊNCIA - ATENUAÇÃO A CRITÉRIO DO MAGISTRADO ATENDENDO PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - PENA SUPERIOR A 04 ANOS - ART. 33 DO CPB - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Omissis...
8. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, motivo pelo qual atenuou a pena em 05 meses e 10 dias-multa, passando a dosá-la em 04 anos e 03 meses de reclusão e 20 dias-multa. 9.
A Defesa pleiteia que a atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria seja aplicada no patamar maior. 10. O pleito não merece prosperar, inicialmente, por não haver critérios e parâmetros estabelecidos em lei para a aplicação de diminuição ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, devendo o Magistrado fixar o patamar de forma discricionária, primando pela razoabilidade e proporcionalidade.
11.
Omissis...

13. Recurso conhecido e desprovido.
(2020.02120295-45, 214.674, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

Dou por prequestionada a matéria arguida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 21 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA